Tribunal: TJDFT
Processo: 0024117-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024117-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: WELLINGTON GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. NULIDADE. EXCLUSÃO DE FIADOR. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECONSIDERADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do apelo em face da interposição de recurso inadequado. 2. Demonstrado ter sido a parte induzida pelo juízo de origem a interpor recurso inadequado, possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impondo-se a reconsideração da decisão monocrática para conhecer do recurso de apelação. 3. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda. 4. Verificando-se ter sido a parte agravada a responsável pela invalidade do contrato de fiança, há de se reconhecer que também deu causa à inclusão de parte ilegítima no polo passivo da execução, razão pela qual deve responder pelo ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 946 e 1.015, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o recurso cabível diante da decisão que excluiu um dos litisconsortes seria o de agravo de instrumento, não havendo o que se falar no princípio da fungibilidade, diante da existência de erro grosseiro. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185 (ID 34086501). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 946 e 1.015, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. 1. Conforme entendimento da Segunda Seção desta Corte, a existência de dúvida acerca do recurso cabível, decorrente de indução a erro pelo Juízo prolator da decisão, autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1208374/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2019). Ademais, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que “Em uma análise detida dos autos, verifica-se ter o juízo a quo induzido a parte a erro, primeiramente ao nomear decisão interlocutória como sentença (ID 26908301) e, em seguida, quando da apreciação dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, ao afirmar que o recurso cabível seria o de apelação” (ID 30091760). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes propostos pela recorrente, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185 (ID 34086501). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005